Tribunal: TJDFT
Processo: 0722889-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722889-63.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLI CARE LTDA APELADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por POLI CARE LTDA contra r. sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, que julgou procedente o pedido para que a empresa Ré execute os serviços objeto do contrato, bem como se abstenha de suspendê-los, respeitando o prazo contratual de 60 dias após a notificação da rescisão. Preliminarmente, a Apelante requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita sob o argumento de que se encontra em situação de crise financeira, decorrente principalmente da pandemia Covid-19, e que o passivo da empresa está em montante demasiadamente negativo, já tendo sido requerido seu plano de recuperação judicial. Assim, postulou a concessão dos benefícios da gratuidade processual, nos termos do artigo 98, §1o e art. 99, §3o do Código de Processo Civil – CPC. Todavia, esta relatoria, diante da ausência de comprovação financeira, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso – ID. no 43554427, págs. 1/3. Ocorre que a Apelante deixou transcorrer in albis não só o prazo para recolhimento do preparo – ID. no 44073957 –, como também para impugnar a referida decisão – ID. no 44685720. É a suma do necessário. O apelo não merece ser conhecido. Explica-se. O recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo, tal como determinado. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, §2o, do CPC, in verbis: Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, pela deserção. No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO DESERTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIA. PESSOA FÍSICA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Indeferida a gratuidade de justiça e não recolhido o respectivo preparo, o recurso não pode ser conhecido ante a sua deserção. [...] (Acórdão 1419739, 07376937520188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, §2o, ambos do CPC. Em razão da sucumbência da Apelante, majoro os honorários sucumbenciais recursais em 1% (um por cento), tornando-os definitivos em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, consoante as disposições do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator